Tribunal: STJ
Processo: 1418528-87.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681656 - MS
(2024/0239432-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA -
DF055689
AGRAVADO
: ADRIANA CAETANO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANCO DA ROCHA JUNIOR - MS003350
GUSTAVO AZAMBUJA DA ROCHA - MS025467
INTERES.
: AMERICEL S/A
INTERES.
: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 112,
113, 421, 884 E 885 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
PREQUESTIONAMENTO
211/STJ.
IMPLÍCITO NÃO CONFIGURADO.
1. A matéria alusiva aos arts. 112, 113, 421, 884 e 885 do Código Civil não
foi objeto de debate pelo Tribunal estadual. Inexistindo
o prequestionamento necessário para a apreciação da tese pela via especial,
incide o enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, não se configura
prequestionamento implícito quando a matéria não é debatida de forma
efetiva.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f94f3c5f-5231-408f-9aab-72eca82433d3

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f94f3c5f-5231-408f-9aab-72eca82433d3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681656 - MS
(2024/0239432-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA -
DF055689
AGRAVADO
: ADRIANA CAETANO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANCO DA ROCHA JUNIOR - MS003350
GUSTAVO AZAMBUJA DA ROCHA - MS025467
INTERES.
: AMERICEL S/A
INTERES.
: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 112,
113, 421, 884 E 885 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
PREQUESTIONAMENTO
211/STJ.
IMPLÍCITO NÃO CONFIGURADO.
1. A matéria alusiva aos arts. 112, 113, 421, 884 e 885 do Código Civil não
foi objeto de debate pelo Tribunal estadual. Inexistindo
o prequestionamento necessário para a apreciação da tese pela via especial,
incide o enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, não se configura
prequestionamento implícito quando a matéria não é debatida de forma
efetiva.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CLARO S.A. contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Os embargos de declaração opostos pela parte foram rejeitados (fls. 222-
224).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
Documento eletrônico VDA54724908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:53
Código de Controle do Documento: 95425c10-5309-4878-b388-36b0afd948ca

proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL assim ementado (fl. 38):

AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RESCISÃO CONTRATUAL - VALORES – MATÉRIA
JÁ ANALISADA EM AÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – AGRAVO NÃO
PROVIDO. Operou-se a preclusão da matéria, já analisada
em ação de embargos à execução, a qual transitou em
julgado.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 65-68).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que apresentou
fundamentação suficiente, clara e juridicamente correlata à matéria discutida,
demonstrando a violação literal e material dos dispositivos federais citados e que
o afastamento do Recurso Especial com base em fundamentos meramente formais, sem a
análise de mérito, implica violação do devido processo legal e do direito de acesso à
jurisdição e à segurança jurídica.
Pleiteia que seja reconhecido o prequestionamento implícito da matéria em
debate.
Reitera seus argumentos no sentido de que teria sido realizada cobrança de
aluguéis referentes a período posterior ao termo final do contrato de locação, sem que a
agravante jamais tenha sido imitida na posse do imóvel.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 241).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O Tribunal de origem concluiu no sentido de que se operou a preclusão
lógica da questão trazida à discussão, uma vez que já analisada em embargos à execução
ajuizada pelo agravante, como se pode depreender do seguinte trecho extraído do
acórdão recorrido (fls. 39-41):
Verifica-se, no presente caso, que a questão trazida à
discussão, já foi analisada em ação de embargos à
execução (autos n. 0801480-76.2014.8.12.0002 - fls. 154-
176, origem) ajuizada pelo agravante, a qual foi julgada
improcedente, com trânsito em julgado, razão pela qual
opera-se a preclusão lógica ao caso sub judice.
(...)
No caso dos autos, constata-se que a questão deduzida pelo
agravante- devedor, acerca da rescisão contratual já foi
Documento eletrônico VDA54724908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:53
Código de Controle do Documento: 95425c10-5309-4878-b388-36b0afd948ca

objeto de análise quando do julgamento da ação de
embargos de execução, cujo excerto transcrevo a seguir:
(...)
Sendo assim, não se pode reabrir discussão sobre matéria
que já transitou em julgado.

Desse modo, consoante aludido na decisão agravada, o conteúdo normativo
contido nos artigos 112, 113, 421, 884 e 885 do Código Civil, da forma como trazidos ao
debate, não foi objeto de exame pela Câmara Julgadora, embora opostos embargos de
declaração pela parte recorrente, deixando, portanto, de servir de fundamento à
conclusão adotada no acórdão hostilizado.
Desatendido, portanto, o requisito específico de admissibilidade do recurso
especial referente ao prequestionamento, o que atrai o óbice constante na Súmula 211 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nessa ótica, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido de
que "mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria
tenha sido decidida no acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento".
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 746.371/RS,
TERCEIRA TURMA, DJe
.
09/03/2018)
Por fim, ressalta-se que esta Corte Superior, em sua jurisprudência
consolidada, admite a figura do prequestionamento implícito, que ocorre quando, apesar
da ausência de menção expressa aos dispositivos de lei federal, o Tribunal a quo aprecia
e decide a controvérsia jurídica neles contida. Contudo, para a sua configuração, é
imprescindível que a tese tenha sido, de fato, objeto de análise e deliberação no acórdão
recorrido, o que manifestamente não ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM
FIRMA
RECONHECIDA
ANTE
INDÍCIOS
DE
LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE
CAUTELA
DO
JUIZ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS
E
282/STF
).
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
211/STJ
IMPUGNADO
(
.
DISSÍDIO
SÚMULA
283/STF)
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICA
INSUFICIENTES.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
(
. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 284/STF)
CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve a extinção,
sem resolução de mérito, de ação de obrigação de não fazer
e de indenização por dano moral, proposta em face de
entidade gestora de banco de dados de consumidores, por
descumprimento de exigências de emenda relacionadas à
Documento eletrônico VDA54724908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:53
Código de Controle do Documento: 95425c10-5309-4878-b388-36b0afd948ca

regularização da representação com firma reconhecida e à
comprovação de hipossuficiência, em contexto de indícios
de litigância predatória.
2. A ausência de prévia deliberação sobre os
dispositivos federais indicados impede a apreciação do
especial, por falta de prequestionamento, e não se
configura prequestionamento implícito quando a
matéria não é debatida de forma efetiva (Súmulas
e
).
282/STF
211/STJ
3. Permanecem incólumes fundamentos autônomos do
acórdão não especificamente impugnados, o que obsta o
conhecimento (
.
Súmula 283/STF)
4. O dissídio não se demonstra por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, além de deficiência na
correlação normativa, atraindo os óbices do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC, do
§ 1o, do RISTJ e da
art. 255,
Súmula 284/STF.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.236.104/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:53
Código de Controle do Documento: 95425c10-5309-4878-b388-36b0afd948ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.681.656 / MS
Número Registro: 2024/0239432-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0206469192010812000
08014807620148120002
14185288720238120000
1418528872023812000050000
1418528872023812000050001
1418528872023812000050002
206469192010812000 2064691920108120002 8014807620148120002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS : ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA -
DF055689
AGRAVADO
: ADRIANA CAETANO
ADVOGADOS : ANTÔNIO FRANCO DA ROCHA JUNIOR - MS003350
GUSTAVO AZAMBUJA DA ROCHA - MS025467
INTERES.
: AMERICEL S/A
INTERES.
: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS : ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
Documento eletrônico VDA55073780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:08
Código de Controle do Documento: e068fd1c-4dfa-4459-9daa-ca77e62b68e3

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA -
DF055689
AGRAVADO
: ADRIANA CAETANO
ADVOGADOS : ANTÔNIO FRANCO DA ROCHA JUNIOR - MS003350
GUSTAVO AZAMBUJA DA ROCHA - MS025467
INTERES.
: AMERICEL S/A
INTERES.
: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:08
Código de Controle do Documento: e068fd1c-4dfa-4459-9daa-ca77e62b68e3